Tribunal: STF
Processo: HC 118904
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
ementa: Agravo Regimental. Habeas Corpus. Empate na Votação em Julgamento de RESP. 



    1. A convocação de Ministro para a composição de quorum decorre da redação do art. 41-A da Lei nº 8.038/1990, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus. 



    2. Como o empate não ocorrera em recurso interposto contra decisão tomada em habeas corpus originário ou recursal, o que se fez foi simplesmente aplicar a norma do caput desse dispositivo legal [art. 41-A da Lei nº 8.038/1990] com a espera do voto de desempate que no caso seria necessariamente para atingir-se a maioria absoluta dos membros da Turma (HC nº 80.280, Rel. Min. Moreira Alves). 



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não são suficientes para modificar a decisão ora agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.